Tribunal: TJPA
Processo: 0808577-93.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808577-93.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: JOCILEY RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRADO: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0808577-93.2025.8.14.0000
IMPETRANTE: JOCILEY RODRIGUES DE SOUZA
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ – SEDUC
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PROFESSOR. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO DE SEIS MESES ENTRE CONTRATOS. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA LEGAL AFASTANDO A EXIGÊNCIA. CONTRATAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS DISTINTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Jociley Rodrigues de Souza contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará – SEDUC, visando à sua imediata contratação para o cargo de Professora – Administração, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023. A impetrante, embora convocada dentro das vagas, foi desabilitada sob o argumento de não cumprimento do interstício mínimo de seis meses entre vínculos temporários com a Administração Pública, por manter contrato anterior com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS. Requereu o afastamento da exigência e o reconhecimento de seu direito à contratação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência editalícia de carência mínima de seis meses entre contratações temporárias, diante da superveniência da Lei Complementar Estadual nº 147/2022; (ii) estabelecer se tal exigência é aplicável quando os vínculos temporários envolvem órgãos distintos da Administração Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de interstício de seis meses entre contratações temporárias prevista no item 1.3 do edital encontra respaldo na redação original da Lei Complementar Estadual nº 07/1991, mas foi expressamente afastada pela superveniência da Lei Complementar Estadual nº 147/2022, que revogou a obrigatoriedade desse intervalo para novas contratações temporárias.

A Administração Pública está vinculada à legalidade estrita, não podendo manter exigência editalícia contrária à legislação superveniente vigente, sob pena de nulidade do ato administrativo que a sustenta.

Mesmo que se considerasse válida a regra de interstício, sua aplicação ao caso concreto seria incabível, pois os vínculos contratuais da impetrante se deram com órgãos distintos da Administração Pública estadual (SEMAS e SEDUC), situação que, segundo jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não caracteriza renovação contratual, mas nova contratação legítima.

A contratação posterior da impetrante está condicionada à comprovação documental de desligamento formal de seu vínculo anterior com a SEMAS, a fim de evitar acumulação indevida de cargos temporários.

O Poder Judiciário possui competência para o controle da legalidade dos atos administrativos, sendo legítima a intervenção jurisdicional quando verificada afronta aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Concedida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode exigir interstício mínimo entre contratações temporárias quando norma legal superveniente revoga tal exigência.

A vedação de novo contrato temporário com base em cláusula de carência só se aplica quando se tratar do mesmo órgão contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Complementar Estadual nº 07/1991; Lei Complementar Estadual nº 147/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.648, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.06.2017; STJ, REsp nº 1919817/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 20.04.2021; TJPA, MS Cível nº 0812813-93.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 09/09/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Jociley Rodrigues de Souza contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, pleiteando a imediata efetivação de sua contratação para o cargo de Professora – Administração, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023 promovido pela SEDUC/SECTET, ao argumento de ter sido aprovada e convocada dentro das vagas ofertadas.

Narra a impetrante que, embora regularmente classificada e convocada no certame, foi surpreendida, sem qualquer notificação formal, com a informação de que estaria desabilitada por já possuir vínculo funcional ativo com a Administração Pública, na função de assistente administrativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, contrato este de natureza temporária.

Alega que manifestou expressamente sua intenção de se exonerar do referido vínculo, não havendo qualquer intenção de acumular cargos, e que a recusa da Administração em proceder à sua contratação com fundamento em suposta necessidade de cumprimento de vacância de seis meses, após distrato com a SEMAS, não encontra respaldo legal.

Argumenta, ainda, que a preterição se configurou com a convocação de candidata de classificação inferior, conforme edital de convocação n.º 07/2025. Sustenta que a exigência de vacância imposta pela Administração viola os princípios da legalidade, igualdade e razoabilidade, requerendo, em sede liminar, sua imediata nomeação e posse, com posterior confirmação da medida em sentença.

Em decisão liminar, indeferi o pedido, conforme decisão lançada sob o ID 26496571, ao fundamento de que o pleito liminar se confunde com o mérito da impetração, e que a concessão da medida na fase inaugural representaria esgotamento da própria finalidade da ação mandamental, circunstância vedada pelo § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Em suas informações, a autoridade coatora, Secretário de Estado de Educação do Pará, apresentou manifestação formalizada sob o ID 27958757, na qual sustentou, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo, por inexistência de prova pré-constituída e pela impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

Aduz, no mérito, que a desabilitação da impetrante se deu em estrita observância ao Edital nº 01/2023, especificamente o item 1.3, que estabelece a cláusula de carência de seis meses entre contratações temporárias com o Estado do Pará. Ressalta que tal vedação possui respaldo na Lei Complementar Estadual nº 07/1991, bem como decorre do princípio da legalidade e da vinculação da Administração ao instrumento convocatório. Defende que a exigência editalícia é legítima, visa evitar contratações sucessivas e precárias, e encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à validade de cláusulas de quarentena.

Argumenta, ainda, que a recusa em proceder à contratação da impetrante não representa ilegalidade, mas mera observância à legalidade estrita, sendo indevida qualquer intervenção judicial no mérito administrativo, o qual deve observar os princípios da separação dos poderes e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, em parecer lavrado pelo 9º Procurador de Justiça Cível, exarou manifestação pela denegação do mandado de segurança, sustentando que não se vislumbra a presença de direito líquido e certo, dada a cláusula expressa de quarentena fixada no edital do certame, bem como a ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DAS PRELIMINARES-

Da ausência de direito líquido e certo – Da impossibilidade de dilação probatória e da ausência de prova pré-constituída.

No que se refere às preliminares suscitadas pela autoridade impetrada, todas carecem de acolhimento.

A alegação de ausência de direito líquido e certo e de necessidade de dilação probatória, não encontra respaldo nos elementos dos autos. O direito invocado pela impetrante encontra-se suficientemente demonstrado por meio de prova documental pré-constituída, consistente nos documentos que atestam sua aprovação, convocação e o ato da autoridade coatora. Tais elementos são idôneos para o conhecimento do mérito, nos exatos limites da via mandamental, sem necessidade de instrução probatória suplementar.

A preliminar de ausência de prova inequívoca deve ser afastada, porquanto os documentos juntados evidenciam que a recusa administrativa decorreu exclusivamente da interpretação do item 1.3 do edital, cuja validade e aplicação constituem a própria controvérsia jurídica central, a ser resolvida por interpretação de direito, e não por apuração fática. Não se trata, pois, de fatos controvertidos ou carecedores de comprovação, mas de direito líquido e certo cuja prova encontra-se delineada nos autos de forma suficiente.

Por todas essas razões, afasto as preliminares suscitadas pela autoridade coatora e prossigo no exame do mérito.

MÉRITO.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”
A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado ou ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, lecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na obra
Direito Constitucional Descomplicado
(21ª ed., 2022):
“Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...]”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Pois bem. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada e convocada no Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2023, promovido pela SEDUC/SECTET, para o provimento temporário do cargo de Professora da área de Administração. A impetrante alega ter manifestado, de forma inequívoca, sua intenção de desligar-se do vínculo temporário mantido junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), onde exercia a função de assistente administrativa, justamente para assumir a nova função no âmbito da SEDUC.

Todavia, a Administração Pública obstou sua contratação, ao argumento de que não teria sido observado o interstício mínimo de seis meses exigido pelo item 1.3 do edital, o qual prevê a necessidade de vacância entre vínculos temporários. A impetrante sustenta, ainda, ter havido preterição ilegal, em razão da convocação de candidata classificada em posição inferior, nos termos do edital nº 07/2025.

A controvérsia central, portanto, consiste em averiguar se a impetrante detém direito líquido e certo à contratação imediata, a despeito da mencionada cláusula editalícia, e se tal exigência encontra respaldo normativo e se revela compatível com os princípios que regem a Administração Pública.

Conforme relatado, o indeferimento da contratação teve como fundamento a suposta violação à regra do item 1.3 do edital. Vejamos:

Sendo assim, a Administração Pública defende que a desabilitação da impetrante se deu em estrita observância ao Edital nº 01/2023, especificamente o item 1.3, e que tal vedação possui respaldo na Lei Complementar Estadual nº 07/1991, bem como decorre do princípio da legalidade e da vinculação da Administração ao instrumento convocatório.

Verifica-se que o Edital n.º 001/2023, referente ao Processo Seletivo Simplificado promovido pela SECTET/SEDUC, dispôs de forma expressa, em seu item 1.13, acerca da vedação à contratação de candidatos que tenham tido contrato administrativo rescindido com o Estado em período inferior a seis meses, contados da data do novo vínculo pretendido, conforme demonstro a seguir (ID n° 26496565 - Pág. 1):

1.3. O candidato não poderá ter tido contrato administrativo junto ao Estado rescindido em prazo inferior a 06 (seis) meses, a contar do ato da nova contratação.

Outrossim, não se desconhece que o item 1.3 do edital estabelece a cláusula de carência de seis meses entre vínculos temporários, o que se funda no parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 07/1991. Contudo, tal fundamentação não se sustenta diante da superveniência da Lei Complementar Estadual n.º 147/2022, publicada em 18/05/2022, a qual introduziu disposição expressa afastando a exigência de interstício entre contratos temporários, conforme dispõe:

“Art. 1º A Lei Complementar Estadual n.º 131, de 16 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º-A
Os servidores temporários contratados na forma do art. 2º desta Lei, após o término deste vínculo, poderão ser contratados na próxima vez, sem a observância do prazo de 6 (seis) meses do término da primeira contratação.

Parágrafo único. A dispensa do cumprimento do parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, na forma prevista no caput deste artigo, não afasta o cumprimento das demais regras previstas na Lei Complementar Estadual nº 07, de 1991.

..............................”.

Art. 2º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

Desse modo, conclui-se pela ilegalidade do ato administrativo de afastamento do servidor da função temporária de professor contratado. A prevalência da norma legal posterior sobre o edital é evidente, na medida em que este último não pode contrariar a legislação vigente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita que rege a atuação da Administração Pública.

Somado a isso, destaco que o requisito de vacância de no mínimo 6 (seis) meses para contratação de professor temporário não é inconstitucional, em razão do Supremo Tribunal Federal (STF) ter consolidado o entendimento da compatibilidade com os pressupostos do art. 37 da Constituição Federal, senão vejamos o Recurso Extraordinário (RE) 635.648 (Tema 403):

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes.

2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa.

3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum.

4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244)

5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

Entretanto, embora seja plenamente possível a aplicação do intervalo entre as contratações temporárias, é necessário observar que em casos semelhantes, mesmo que em âmbito de Lei Federal, os Ministros da 2ª Turma do STJ, ao analisar a abrangência do julgamento do RE 635.648/CE (Tema 403), concluíram que, apesar do reconhecimento da constitucionalidade do art. 9º, inciso III, da Lei 8.745/93 pela Suprema Corte, a restrição estabelecida no mencionado dispositivo legal não se aplica quando se tratarem de instituições contratantes distintas, porque, em tal hipótese, inocorre a renovação do contrato temporário.

Eis a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. TEMA 403 . INAPLICABILIDADE AO CASO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa . 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min . EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.” 3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos. 4 . Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1383986 RJ 5050722-17.2019.4 .02.5101, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/08/2022)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA . INTERSTÍCIO MÍNIMO. NOVA CONTRATAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. DISTINÇÃO . NOVA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado" . Inteligência do RE 635.648/CE, relator o Em. Ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral. 2 . Não se insere nessa regra a contratação feita com distinção de órgãos públicos contratantes. Jurisprudência do STJ. 3. Recurso especial não provido .

(STJ - REsp: 1919817 RN 2021/0034482-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO ENTRE A CONTRATAÇÃO ANTERIOR E OUTRA. DESENQUADRAMENTO. CASO CONCRETO. EXCEÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO LEGAL. RE 635.648/CE. REPERCUSSÃO GERAL. TESE DE DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, que tampouco, a título de prequestionamento implícito, confrontou as respectivas teses jurídicas. Óbice da Súmula 211/STJ. 2. No caso concreto, ausente o debate sobre a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade e sobre a observância à cláusula de reserva de plenário. 3. "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado". Inteligência do RE 635.648/CE, relator o Em. Ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Não se insere nessa regra a contratação feita com distinção de órgãos públicos contratantes. 5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. ( REsp 1622247/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/12/2018)

Em resumo, a lógica subjacente é que, se as partes envolvidas não são as mesmas, ou seja, uma das partes é diferente daquela do contrato anterior, não se pode falar em renovação do contrato. Pelo contrário, trata-se de um novo contrato com uma entidade pública distinta.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados no mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. INTERSTÍCIO MÍNIMO. NOVA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. NÃO-INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 9º, inciso III, da Lei nº. 8.745/93 proíbe a celebração de contrato temporário antes de decorrido o prazo de 24 meses do encerramento do contrato anterior. Tal vedação, contudo, não alcança as hipóteses em que o novo vínculo é formado com instituição diversa, pois não resta configurada a renovação contratual. 2. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 5000447-85.2023.4.04.7100 RS, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 21/11/2023, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI N.º 8.745/93. PROFESSOR SUBSTITUTO. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. MESMO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO LEGAL DO ARTIGO 9º, INCISO III, DA LEI Nº 8.745/93. 1. Não se admite a celebração de novo contrato temporário antes de decorridos 24 meses do encerramento do anterior. A finalidade da norma é impedir a continuidade do servidor temporário no exercício de funções públicas permanentes, burlando-se assim o princípio constitucional do concurso público como regra para a investidura em cargos públicos. 2. A vedação prevista no artigo 9º, III, da Lei nº 8.745/93 não incide na hipótese em que a nova contratação se dá para o desempenho de função em entidade diversa da anterior, por não configurar a renovação da contratação. 3. Hipótese diversa é aquela na qual a contratação temporária pretérita ocorreu no âmbito do mesmo órgão (UFSM), no que incide a vedação prevista no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93.

(TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5036615-46.2023.4.04.0000, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 06/12/2023, QUARTA TURMA)

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PROFESSOR. CONTRATO. DECURSO DE 24 MESES. INSTITUIÇÕES DIVERSAS. LEI N.º 8.745/1993. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 9º, III, da Lei n.º 8.745/1993, é vedado a qualquer pessoa "ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior". 2. "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado". Tema 403 do STF. 3. A limitação se dá apenas nas hipóteses em que a contratação subsequente ocorre no âmbito da mesma instituição de ensino, não alcançando os casos nos quais o contrato de trabalho temporário posterior é firmado com instituição distinta da contratante originária. 4. Negado provimento à remessa necessária.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 5003934-12.2023.4.04.7117 RS, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, TERCEIRA TURMA)

Aliás, registra-se a existência de caso análogo, inclusive envolvendo os mesmos entes públicos, já julgado por esta colenda Seção de Direito Público, no mês de março de 2025, sob a relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. Naquela oportunidade, o impetrante havia sido aprovado em Processo Seletivo Simplificado (PSS) promovido pela SEDUC/SECTET, com o objetivo de contratação temporária para o exercício da função de professor. Contudo, foi impedido de ser contratado em razão da rescisão de contrato administrativo anterior, ocorrido em período inferior a seis meses, situação semelhante à do presente caso, uma vez que o impetrante possuía vínculo recente com a Administração Pública, em decorrência de contrato firmado com a SEMAS.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. REVOGAÇÃO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança a Vinicius Medeiros Ferreira, autorizando a ilegalidade do ato administrativo que determinou seu afastamento da carga de professor temporário, em razão da suposta necessidade de vacância de seis meses, prevista no item 1.13 do Edital nº 001/2022, posteriormente revogada pela Lei Complementar Estadual n.º 147/2022 e pela Portaria n.º 071/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do afastamento do impetrante do cargo de professor temporário, com base em exigência editalícia revogada, e se o ato administrativo praticado pela Administração Pública observou os princípios constitucionais da legalidade e da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação do item 1.13 do Edital nº 001/2022, pela Portaria n.º 071/2022, em razão da Lei Complementar Estadual n.º 147/2022, revogou a necessidade de vacância de seis meses para nova contratação, tornando ilegal o afastamento do recorrido.

4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
da CF), não podendo criar critérios não previstos na legislação vigente.

5. A comprovação de que o recorrido preencheu todos os requisitos legais e editalícios no momento da contratação, caracterizando o direito líquido e certo à manutenção no cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento : "É ilegal a anulação de contrato de servidor temporário com base em exigência de edital na qual fora revogada por lei complementar vigente à época da contratação, configurando-se direito líquido e certo à manutenção no cargo."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 147/2022.

Jurisprudência relevante: STF, RE nº 635.648, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.06.2017; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0809747-83.2021.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.03.2023.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0812813-93.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 11/03/2025 )

Dessa forma, de igual modo, uma vez que a contratação do impetrante ocorreu em órgãos distintos (SEMAS e SEDUC), não é necessário a observância do intervalo de 6 (seis) meses de quarentena, motivo pelo qual o direito líquido e certo milita a seu favor também por esse motivo.

Diante do exposto, constata-se que assiste razão à impetrante em sua pretensão mandamental, pois o ato administrativo que obstou sua contratação revela-se manifestamente ilegal, por duas ordens distintas de fundamentos: primeiramente, em virtude da superveniência da Lei Complementar Estadual nº 147/2022, a qual afastou expressamente a exigência de interstício mínimo entre contratos temporários no âmbito do Estado do Pará; em segundo lugar, porque, ainda que se entendesse pela subsistência da vedação, esta não incidiria na hipótese concreta, por se tratarem de vínculos administrativos firmados com entes distintos da Administração Pública (SEMAS e SEDUC), hipótese que, segundo consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não caracteriza renovação de contrato, mas nova contratação legítima e autônoma.

Todavia, cumpre assinalar que a efetivação da contratação da impetrante encontra-se condicionada à comprovação inequívoca de seu desligamento formal do vínculo anteriormente mantido com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, devendo tal circunstância ser atestada documentalmente junto à Administração, como forma de prevenir qualquer situação de acumulação indevida e assegurar a plena observância aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Por fim, quanto aos argumentos suscitados pela autoridade coatora em sede de informações, aponto que a alegada impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo tampouco prospera. É certo que o Poder Judiciário não adentra em juízos de conveniência ou oportunidade administrativa, mas lhe compete, sim, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos atos administrativos. Havendo, como no presente caso, violação manifesta aos princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia, a atuação jurisdicional não apenas é possível, como necessária, em respeito ao postulado do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Finalmente, rejeita-se a tese de que o deferimento da segurança implicaria violação ao princípio da separação dos poderes. A função jurisdicional é, precisamente, a de coibir abusos e ilegalidades praticadas pela Administração, sobretudo quando lesivos a direitos subjetivos comprovadamente demonstrados, como ocorre na espécie. O controle judicial aqui exercido limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo, não havendo qualquer usurpação de competência do Executivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
concedo a segurança
para o fim de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à contratação no cargo de Professora – Administração, referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023 promovido pela SEDUC/SECTET, desde que comprove documentalmente, perante a autoridade administrativa competente, a sua desvinculação formal do vínculo anteriormente mantido com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, afastando-se a exigência de carência de seis meses entre os vínculos temporários, por ausência de respaldo legal e por inaplicabilidade ao caso concreto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025